Tribunal: CARF
Processo: 10840.910138/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.910138/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.065 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para, nos termos da Súmula CARF n. 177, para homologar as
compensações até o limite de crédito reconhecido e disponível. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1004-
000.063, de 21 de fevereiro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10840.905138/2011-
20, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas,
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou
improcedente/parcialmente improcedente a manifestação de inconformidade protocolada pela
interessada contra Despacho Decisório que não homologou/ homologou parcialmente a
compensação pretendida, cujos créditos têm origem em saldo negativo de IRPJ/CSLL, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.910138/2011-41
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.065 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10840.910138/2011-41

compensação de débitos próprios declarados e com fundamento em estimativas compensadas,
além de outros créditos (oriundos de ação judicial).
Nada obstante, na análise dos argumentos e documentos apresentados pela
interessada, a autoridade julgadora de piso reconheceu apenas parcialmente/não reconheceu o
direito creditório em litígio, julgando parcialmente procedente/improcedente a manifestação de
inconformidade.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, repisando e reafirmando as
alegações já expostas em manifestação de inconformidade, e requerendo a homologação das
compensações pretendidas, bem como o cancelamento das cobranças.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônicas,
por meio das quais a interessada declara a utilização de direito creditório,
com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, para a
compensação de débitos próprios declarados.
Analisando o despacho decisório, verifica-se que não houve o
reconhecimento do direito creditório utilizado, em vista da não
confirmação de parte das "Demais Estimativas Compensadas", conforme
demonstrativo:

Segundo consta dos autos, a DRJ entendeu por bem manter o despacho
denegatório com fulcro nos seguintes fundamentos:
28. Assim, no que se refere às estimativas cujas compensações não foram
homologadas, não há como reconhecê-las na composição do saldo negativo sob
apreciação porque o débito não se encontra extinto por compensação, ainda que
esteja com a exigibilidade suspensa.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.065 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10840.910138/2011-41

29. De qualquer forma, conforme foi exposto, houve a homologação parcial da
compensação referida à estimativa de IRPJ do mês de outubro, no valor de R$
428.338,82, razão pela qual este montante deve ser considerado na apuração do
IRPJ do ano-calendário de 2006. Apura-se, assim, um saldo negativo de R$
131.421,41:

30. Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM
PARTE a manifestação de inconformidade, RECONHECER PARCIALMENTE
o direito creditório em litígio, no valor original de R$ 131.421,31, e
HOMOLOGAR EM PARTE as compensações declaradas, até o limite deste
direito.
Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia se restringe à
homologação ou não de crédito derivado de estimativas indicadas em
PER/DCOMP.
Tal matéria encontra-se hoje sumulada no âmbito do CARF, conforme se
extrai do teor da Súmula CARF n. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito,
dar-lhe provimento, nos termos da Súmula CARF n. 177, homologando
as compensações até o limite do crédito reconhecido e disponível.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.065 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10840.910138/2011-41

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para, nos termos da Súmula CARF n. 177, para homologar as compensações
até o limite de crédito reconhecido e disponível.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 108
DF CARF MF
Original